Tribunal: TJES
Processo: 5002389-60.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002389-60.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE LURDES VICENTE BONELA e outros
RECORRIDO: MARCELINO MARTINS
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002389-60.2022.8.08.0014

RECURSO INOMINADO (460)
RECORRENTE: MARIA DE LURDES VICENTE BONELA; JULIANO JOÃO BONELA.

RECORRIDO: MARCELINO MARTINS.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da Justiça Gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. (1)
LIDE QUE VERSA SOBRE ACIDENTE DE VEÍCULOS OCORRIDO APÓS O RÉU, SUPOSTAMENTE, ADENTRAR NA LATERAL DO AUTOR, IMPRUDENTEMENTE.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
Pelo exposto, profiro resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo procedente em parte o pedido inicial e condeno os Réus solidariamente a pagarem ao autor a quantia de R$ 17.080,00, a título de danos materiais, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora a partir do evento danoso, conforme os índices da Corregedoria Geral da Justiça do Espírito Santo. JULGO Improcedente o pedido contraposto. JULGO IMPROCEDENTE o pedido relativo aos danos morais. Não há incidência de verbas sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição. P.R.I. Com o trânsito em julgado, arquive-se.
[...]”. (3) RECURSO PARTE RÉ.
EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVAS APRESENTADAS PELO AUTOR. PEDIDO CONTRAPOSTO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS IMPUTADOS AO REQUERENTE. ALEGAÇÃO DE QUE O AUTOR TRAFEGAVA EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL À PERMITIDA NA VIA. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, DE MODO A SER JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA EXORDIAL, DEVENDO O RECORRIDO, A TÍTULO DE PEDIDO CONTRAPOSTO, SER COMPELIDO A RESSARCIR O RECORRENTE, PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS SOFRIDOS POR ESTE.
(5) CONTRARRAZÕES AUTOR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DO PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA.
EM SUMA, REQUERIMENTO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ATACADA.
(6) MÉRITO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO, EM QUE, NA OCASIÃO, O REQUERIDO TEVE O VEÍCULO QUE CONDUZIA AVARIADO NA LATERAL, APÓS ADENTRAR ABRUPTAMENTE NA VIA ADJACENTE EM QUE O AUTOR TRAFEGAVA. DESTACO O QUE DISPÕE
ARTIGO 28, III, “c”, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
, QUE VERSA:
“
quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:
a)

no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela
;
b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela; c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor;
”
(GRIFO MEU).
NO CASO VERTENTE E, CONFORME CONSTA NARRADO NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNIFICADO
(ID.: 4699142)
, O AUTOR TRAFEGAVA NA RODOVIA
BR 259, KM 01,
QUANDO FOI SURPREENDIDO PELO AUTOR QUE INGRESSOU NA VIA POR MEIO DA ROTATÓRIA EXISTENTE NO LOCAL. DO REFERIDO DOCUMENTO LAVRADO, COLHE-SE AINDA A INFORMAÇÃO DE QUE, NO MOMENTO DO ACIDENTE, A VIA ESTARIA EM BOM ESTADO DE SINALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO. ATRAVÉS DO
CROQUI
TAMBÉM LAVRADO PELA
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL,
FAZ-SE POSSÍVEL CONCLUIR A NARRATIVA EXPOSTA NO DOCUMENTO. EM SUAS RAZÕES, A PARTE RÉ, ORA RECORRENTE, SUSCITA A PRÁTICA DE VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A PERMITIDA NO LOCAL, POR PARTE DO AUTOR,
O QUE NÃO RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS.
NA ORIGEM, O MAGISTRADO SENTENCIANTE, ENTENDEU PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PLEITO, CONDENANDO A PARTE RÉ AO PAGAMENTO DOS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS PELO AUTOR, E JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS REFERENTES AOS DANOS MORAIS E PEDIDO CONTRAPOSTO APRESENTADO PELO RÉU. A MEU VER, NÃO HÁ RAZÕES PARA REFORMA DO JULGADO, E EXPLICO. RESTANDO COMPROVADA A PREFERÊNCIA DO AUTOR QUE TRAFEGAVA NA RODOVIA, E AINDA NÃO HAVENDO QUAISQUER PROVAS DE INCORREÇÕES PRATICADAS PELO MESMO, RESTA CONFIGURADA A FALHA DO RECORRENTE MEDIANTE ATO IMPRUDENTE AO ADENTRAR NA VIA SEM A DEVIDA CAUTELA. ASSIM, SEM MAIS DELONGAS, TENHO QUE A SENTENÇA GUERREADA DEVE SER MANTIDA INCÓLUME, EM TODOS OS SEUS TERMOS.
(7)

RECURSO RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(8)
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(9)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE OS RECORRENTES NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, O QUE FAÇO NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC .
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE RECURSAL ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA À PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)